Tribunal: STF
Processo: RE 1576710
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “Agravo Inominado previsto no art. 557 do C.P.C. Recurso de Apelação que teve o seu seguimento negado. Ausência de qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição no V. Acórdão, para justificar a interposição de Embargos Declaratórios. Impossibilidade de prequestionamento em via de Embargos de Declaração. 



    I - Autora portadora de Doença de PAGET (CID M 81.8), necessitando do medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5 mg. Laudo Médico emitido por Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atesta que a Autora é portadora da doença descrita na inicial, necessitando do remédio postulado.



    II - Alegação de não constar o medicamento pleiteado rol do programa Farmácia Básica e o fornecimento de remédios alternativos pelo S.U.S. Argumentos descabidos. Saúde direito fundamental (art. 196 e seguintes da Constituição Federal) que não pode sofrer limitações capazes de impedir seu gozo pelos cidadãos.



    III - Concessão do remédio condicionado à apresentação de receituário expedido por médico do S.U.S. Impossibilidade. Entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que não se faz necessária tal exigência para a demonstração da necessidade do uso do remédio requerido. Suficiente o receituário com assinatura do profissional responsável, seja ele da rede pública ou particular. 



    IV - Fornecimento de medicação indispensável à saúde. Direito de todos e dever do Estado. Matéria em lide com entendimento jurisprudencial dominante deste E. Tribunal de Justiça. Exegese do seu Verbete Sumular n.° 65. 



    V - Normas legais devem ser interpretadas em sonância com a Carta Magna, a qual é conferida máxima efetividade. Ausência de inconstitucionalidade a ser declarada, restando prejudicada a aplicação do princípio da reserva de plenário.



    VI - Ausência de qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição no V. Acórdão. Prequestionamento. Impossibilidade em via de Aclaratórios. Evidentemente inconformismo do Embargante com a solução dada pelo Colegiado. Enfrentamento em sede própria. Impertinência dos Embargos. Aplicação do art. 557 do C.P.C. c.c. art. 31, inciso VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Negado Provimento.” (Ag. na Apel. n.º 0178784-74.2012.8.19.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j. em 13.11.2013)



    Contra decisão monocrática que negou seguimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro foi exarado decisum nos seguintes termos:



    “Agravo Inominado previsto no art. 557 do C.P.C. Embargos de Declaração que teve o seu seguimento negado. Ausência de qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição no V. Acórdão, para justificar a interposição de Embargos Declaratórios. Impossibilidade de prequestionamento em via de Embargos de Declaração.



    I - Autora portadora de Doença de PAGET (CID M 81.8), necessitando do medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5 mg. Laudo Médico emitido por Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atesta que a Autora é portadora da doença descrita na inicial, necessitando do remédio postulado.



    II - Alegação de não constar o medicamento pleiteado rol do programa Farmácia Básica e o fornecimento de remédios alternativos pelo S.U.S. Argumentos descabidos. Saúde direito fundamental (art. 196 e seguintes da Constituição Federal) que não pode sofrer limitações capazes de impedir seu gozo pelos cidadãos.



    III - Concessão do remédio condicionado à apresentação de receituário expedido por médico do S.U.S. Impossibilidade. Entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que não se faz necessária tal exigência para a demonstração da necessidade do uso do remédio requerido. Suficiente o receituário com assinatura do profissional responsável, seja ele da rede pública ou particular.



    IV - Fornecimento de medicação indispensável à saúde. Direito de todos e dever do Estado. Matéria em lide com entendimento jurisprudencial dominante deste E. Tribunal de Justiça. Exegese do seu Verbete Sumular n.° 65.



    V - Normas legais devem ser interpretadas em sonância com a Carta Magna, a qual é conferida máxima efetividade. Ausência de inconstitucionalidade a ser declarada, restando prejudicada a aplicação do princípio da reserva de plenário.



    VI - Ausência de qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição no V. Acórdão. Prequestionamento. Impossibilidade em via de Aclaratórios. Evidentemente inconformismo do Embargante com a solução dada pelo Colegiado. Enfrentamento em sede própria. Impertinência dos Embargos. Aplicação do art. 557 do C.P.C. c.c. art. 31, inciso VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Negado Provimento.” (Ag. na Apel. n.º 0178784-74.2012.8.19.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j. em 11.12.2013)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1234 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem não promoveu juízo de retratação, conforme ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. DESPROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I. Caso em exame



    1. Devolução dos autos pela Terceira Vice-Presidência para eventual exercício do juízo de retratação. 



    II. Questão em discussão



    2. Discussão que consiste em verificar sobre a existência de divergência entre o Acórdão de julgamento do recurso de apelação e o que restou definido pelo STF, quanto ao Tema 1.234.



    III. Razões de decidir



    3. Autos devolvidos pela Terceira Vice-Presidência, para eventual exercício do juízo de retratação, sob o entendimento de que o Acórdão teria sido proferido em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234.



    4. Tese firmada pelo STF, no julgamento do RE 1366243 (Tema nº 1.234), fixando a competência da Justiça Federal para a apreciação e julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 limites mínimos, restando mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que exigem isenção de medicamentos sem registro na ANVISA, as quais necessariamente deverão ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no tema aludido.



    5. Modulação dos efeitos do Tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicando às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/09/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.



    6. Demanda ajuizada em 08/05/2012.



    7. Ausência de modulação em relação ao tema que trata da concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.



    8. Medicamento ácido zoledrônico incorporado ao SUS para o tratamento da Doença de Paget, que acomete a autora.



    IV. Dispositivo ACÓRDÂO QUE SE MANTÉM, em sede de juízo de retratação.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0178784-74.2012.8.19.0001, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Maria Celeste P.C. Jatahy, j. 31.7.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5°, “caput”, LIV, LV, 97, 194, parágrafo único, III, 196, 197 e 198, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)  



    Por seu turno, o Tribunal de origem decidiu a demanda conforme os seguintes argumentos (id: c3c06981):



    “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, visando à obtenção do medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5 mg necessário para o tratamento da moléstia que atormenta a Autora, restando o pedido julgado procedente, seguindo Apelações dos Réus (Estado e Município do RJ).



    O Laudo Médico de fls. 14/15, emitido por Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, revela que a Autora é portadora de DOENÇA DE PAGET (CID M 81.8), necessitando do medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5 mg.



    Estreme de dúvida, não pode prospera a alegação do Estado, na medida em que, o tema em questão é a saúde da Apelada, direito fundamental estatuído na Constituição Federal Brasileira, em seu art. 196 e seguintes.



    Cediço é que os direitos fundamentais não podem e não devem sofrer limitações capazes de impedir seu pleno gozo por parte dos cidadãos.



    Desta feita, não pode o remédio de importância para a Recorrida, deixar de ser oferecido em razão de não constar na listagem do S.U.S ou do programa Farmácia Básica, sob pena de patente limitação ao exercício do direito fundamental agasalhado pela Carta Magna.



    [...]



    Ad argumentandum, também restam descabidas as alegações no sentido de que a concessão dos medicamentos está condicionada à apresentação de receituário fornecido por médico do S.U.S.



    Já existe entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de não ser imperiosa tal exigência para a demonstração da necessidade do uso dos remédios pleiteados, bem como da obrigação do fornecimento gratuito pelos Entes Públicos, sendo suficiente o receituário com assinatura do médico responsável, seja ele da rede pública ou particular.



    [...]



    Por outro lado, impertinente é a sustentação de necessária observância aos Princípios Constitucionais da Separação dos Poderes, porquanto é responsabilidade de todos os entes federativos prestarem devida assistência à saúde do cidadão.



    Tal afirmação é ratificada pelo disposto no Verbete Sumular nº 65 deste C. Sodalício, ficando evidente a responsabilidade solidária dos entes da federação em garantir aos cidadãos carentes assistência à saúde e o fornecimento de qualquer recurso para o seu tratamento médico adequado, restando cristalina a necessidade de amparo ao direito constitucionalmente assegurado da saúde.



    [...]



    Enfatize-se, também, que as regras legais devem ser interpretadas em sonância com a Carta Magna, a qual é conferida máxima efetividade, razão pela qual não há o que se falar em inconstitucionalidade a ser declarada, para ser aplicada a reserva de plenário.



    [...]



    Destarte, fora a R. Decisão ora vergastada bem lançada e, em atenção às normas processuais aplicáveis à espécie, negou seguimento ao Recurso de Apelação, vez que manifestamente improcedente, consoante demonstrado em linhas anteriores.” (grifos adicionados)



    Em juízo de retratação foram acrescidos, ainda, os seguintes fundamentos (id: 38df78f0):



    “Com efeito, ao julgar o RE nº 1366243, em sede de repercussão geral (Tema 1.234), o Supremo Tribunal Federal definiu as normas de competência para o fornecimento dos medicamentos incorporados e não incorporados pelo SUS, fixando-se a seguinte tese:



    [...]



    Tratando-se de medicamento sem registro na ANVISA, o Tema 1.234 do STF alude ao Tema 500 do STF, cuja tese foi assim fixada:



    [...]



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal determinou a modulação dos efeitos da decisão, quanto à competência, definindo que somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/09/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.



    [...]



    A presente demanda foi ajuizada em 08/05/2012, não se aplicando os efeitos do Tema 1.234 do STF ao caso em tela, em relação à competência.



    Quanto ao tema que trata da concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, não houve modulação dos efeitos, tendo aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação.



    De acordo com o que restou decidido pela Corte Suprema, tratando-se de medicamentos não incorporados, assim entendidos “aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.



    Contudo, embora, aparentemente, o medicamento pleiteado pela autora não constasse da lista de incorporados pelo SUS, à época do ajuizamento do processo, o que se verifica é que, pela portaria publicada pelo Ministério da Saúde em 22/12/2018, o ácido zoledrônico foi incorporado ao SUS, para o tratamento dispensado aos portadores da Doença de Paget.



    Confira-se a publicação realizada no site1 do Governo Federal:



    [...]



    O relatório da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS) contém a deliberação do órgão, de 20/12/2018, que decidiu incorporar o ácido zoledrônico para Doença de Paget, no âmbito do Sistema Único de Saúde, nos seguintes termos:



    [...]



    Faz-se importante destacar o laudo médico que atesta ser a autora portadora da Doença de Paget (índex nº 0014):



    [...]



    Assim, não há que se falar em contrariedade do Acórdão ao que restou definido no julgamento do Tema 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o medicamento é incorporado ao SUS, com diretriz de utilização para a doença da autora.” (grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema 793 da repercussão geral, tendo sido fixada tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.[...] 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1536829 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1506368 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-11-2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-02-2024)



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 1037383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01-09-2017; e o ARE 1272488 AgR-terceiro, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27-04-2021, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL.”



    Não há que se falar, ainda, em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017 e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por fim, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente